Tribunal: TJES
Processo: 5021437-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021437-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: NATALI VITORIA PARANAGUA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE LEGAL NÃO INSCRITO NO PLANO. TEMPUS REGIT ACTUM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar (PETROS) contra sentença que a condenou a conceder suplementação de pensão por morte à filha de participante falecido.

A negativa administrativa baseou-se na ausência de inscrição prévia da autora como beneficiária, conforme exigido pela Resolução nº 49/1997, norma editada após a adesão do instituidor ao plano de previdência. A autora, menor à época do óbito, já era beneficiária de pensão por morte concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inscrição formal de dependente, exigida por resolução interna posterior à adesão do participante ao plano, é óbice legítimo para a concessão de suplementação de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regulamento aplicável para a concessão de benefícios de previdência privada é aquele vigente à época da adesão do participante, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF/1988, art. 5º, XXXVI). A imposição de requisitos por norma posterior e mais restritiva configura alteração unilateral lesiva ao contratante. 5. A dependência econômica da filha menor é legalmente presumida, nos termos do art. 16, I, e § 4º, da Lei nº 8.213/91, e já havia sido reconhecida pelo INSS. Tal condição prevalece sobre a ausência de um requisito formal (inscrição prévia) que, segundo a jurisprudência do STJ, visa apenas facilitar a comprovação da condição de beneficiário, não sendo requisito essencial para a concessão do benefício a dependentes diretos. 6. A recusa da entidade previdenciária mostra-se abusiva ao frustrar a legítima expectativa do participante e a própria finalidade social do contrato, que é o amparo à sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Tese de julgamento:
"1. O regulamento aplicável para a concessão de benefício de previdência complementar é aquele vigente à data de adesão do participante ao plano, em observância ao princípio
tempus regit actum
e à proteção do ato jurídico perfeito. 2. A ausência de inscrição formal de dependente cuja condição é legalmente presumida não constitui óbice à concessão de suplementação de pensão por morte, por se tratar de formalidade que não pode se sobrepor à finalidade protetiva do contrato e ao direito adquirido do participante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.213/91, art. 16, I e § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.774.419/RJ; STJ, REsp 1.643.259/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

contra a sentença que, nos autos da
ação
de concessão de suplementação de pensão por morte

ajuizada por
NATALI VITORIA PARANAGUA DE ALMEIDA,
jugou procedente o pedido inicial para condenar a apelante
“
a cadastrar a autora como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício da pensão por morte desde a data do óbito de seu pai Miguel Cabral de Almeida, ocorrido em

17 de abril de 2022, até o dia em que a autora completou 21 anos, acrescido, em relação às parcelas vencidas e não quitadas, de correção monetária e juros moratórios, a contar da negativa administrativa em 13 de março

de 2023.”

Aduz a parte recorrente, em suma, que fora equivocada a interpretação da Resol. 49 do Tema 907/STJ. Aduz inexistir condição obrigatória para o deferimento do benefício PETROS.

Contrarrazões no id. 15194901 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021437-38.2023.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

APELADA: NATALI VITORIA PARANAGUA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

contra a sentença que, nos autos da
ação
de concessão de suplementação de pensão por morte

ajuizada por
NATALI VITORIA PARANAGUA DE ALMEIDA,
jugou procedente o pedido inicial para condenar a apelante
“
a cadastrar a autora como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício da pensão por morte desde a data do óbito de seu pai Miguel Cabral de Almeida, ocorrido em

17 de abril de 2022, até o dia em que a autora completou 21 anos, acrescido, em relação às parcelas vencidas e não quitadas, de correção monetária e juros moratórios, a contar da negativa administrativa em 13 de março

de 2023.”

Aduz a parte recorrente, em suma, que fora equivocada a interpretação da Resol. 49 do Tema 907/STJ. Aduz inexistir condição obrigatória para o deferimento do benefício PETROS.

Contrarrazões no id. 15194901 pelo desprovimento do recurso.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de inscrição formal da apelada como beneficiária no plano de previdência complementar, conforme exigido pela Resolução nº 49/1997 da PETROS, constitui óbice legítimo à concessão do benefício de suplementação de pensão por morte.

Adianto, desde já, que a r. sentença deve ser mantida inalterada.

O princípio
tempus regit actum
é basilar nas relações contratuais, especialmente naquelas de trato sucessivo, como os planos de previdência privada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o regulamento aplicável para a concessão de benefícios é aquele vigente à época em que o participante aderiu ao plano de previdência. Veja-se:

(...) 2.
A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
(Tema nº 907 do STJ). (AgInt no REsp n. 1.774.419/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No caso em tela, a própria autora destaca, e a apelante não nega, que o Sr. Miguel Cabral de Almeida – pai da requerente – era participante do "Plano Petros PPSP-Repactuados PRÉ-70". A negativa da PETROS, contudo, fundamenta-se na Resolução nº 49, editada apenas em 06 de junho de 1997, que alterou as regras para a inclusão de beneficiários por participantes já aposentados.

Ora, tal alteração normativa, por ser posterior e restritiva de direitos, não pode retroagir para atingir o contrato previdenciário do participante falecido, sob pena de violação direta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, garantias insculpidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A adesão ao plano se deu sob a égide de um regulamento que, ao que tudo indica, não continha as mesmas exigências restritivas posteriormente impostas. A imposição de novas condições não previstas no pacto original configura alteração unilateral lesiva ao consumidor, vedada pelo nosso ordenamento.

Não pairam dúvidas de que as entidades de previdência complementar devem zelar pelo seu equilíbrio financeiro e atuarial. O argumento da "
prévia fonte de custeio
" é relevante, mas não pode ser interpretado de forma absoluta a ponto de aniquilar a própria finalidade social do contrato, que é o amparo do participante e de sua família.

Neste particular, a condição da apelada é emblemática. Trata-se de filha que, à época do falecimento do pai, era menor de idade, cuja dependência econômica é legalmente presumida, nos termos do art. 16, I, e § 4º, da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, cito:

(...) A dependência econômica do filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido é presumida, segundo o art. 16, I, § 4º, da Lei de Benefícios. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, C.C. §11, do artigo 85, do CPC/2015. Apelação do INSS a qual se nega provimento. (TRF 3ª R.; ApCiv 5000683-63.2024.4.03.9999; MS; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan; Julg. 13/05/2024; DEJF 15/05/2024)

Tal dependência foi, inclusive, formalmente reconhecida pelo INSS, que lhe concedeu o benefício de pensão por morte previdenciária. Seria um contrassenso que o sistema de previdência complementar, que visa justamente suplementar a renda oficial, negasse proteção àquela que o próprio Estado já reconheceu como dependente legal.

A ausência de uma inscrição formal, neste contexto, revela-se uma formalidade que não pode se sobrepor à essência do direito e à proteção da entidade familiar. A adesão a um fundo previdenciário tem como objetivo precípuo a segurança futura, tanto do próprio participante quanto de seus dependentes diretos, para não os deixar desassistidos em caso de infortúnio. Permitir que uma resolução interna posterior exclua uma filha menor do rol de proteção frustraria a legítima expectativa do participante e a natureza do contrato.

Conforme bem articulado pela parte autora, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "
a indicação prévia de beneficiários [...] tem apenas a função de facilitar a comprovação da identidade daqueles que usufruirão de benefício da previdência complementar por morte, mas não se trata de um requisito essencial para a integração de dependente direto do instituidor da mencionada pensão"
(REsp 1.643.259/MG).

Portanto, a negativa da fundação recorrente, ao se amparar em norma interna posterior à adesão do participante e ao ignorar a condição de dependente legal da apelada, mostra-se abusiva e ilegal, devendo ser mantida a r. sentença que reconheceu o direito da autora à suplementação da pensão por morte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária neste grau recursal para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)